Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736689-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ RICARDO DE SOUZA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador ÁLVARO CIARLINI que não conheceu da apelação. O recorrente aponta violação aos artigos 189, 205, 206 e 882, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento, pela decisão resistida, da possibilidade de que haja a cobrança de dívidas reconhecidamente prescritas. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DIAS DA CRUZ, OAB/SP 394.253 (ID Num. Num. 55697215 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, na medida em que contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do p ermissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.994.736/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DIAS DA CRUZ, OAB/SP 394.253. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017